Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao acolher parcialmente o pedido da parte executada, determinou a liberação de R$ 8.010,67, bloqueados via SISBAJUD em conta de poupança da instituição Mercado Pago IP Ltda., com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. A parte agravante (DETRAN/DF), exequente no feito originário, sustenta a nulidade da decisão por ausência de contraditório e prejuízo processual, ao argumento de que não foi previamente intimada a se manifestar sobre o pedido de desbloqueio nem sobre os documentos bancários apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determinou o desbloqueio de valores com base na impenhorabilidade de conta poupança configura nulidade por ausência de contraditório prévio; (ii) estabelecer se há prejuízo processual decorrente da não oportunização de manifestação da parte exequente quanto à natureza da conta e eventual desvirtuamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão recorrida viola os artigos 9o e 10 do CPC ao liberar valores penhorados sem a prévia oitiva da parte exequente, configurando decisão-surpresa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência reconhece que, mesmo em hipóteses de alegação de impenhorabilidade por conta de poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, é imprescindível assegurar o contraditório, inclusive para verificação da real natureza da conta e da ausência de desvirtuamento ou fraude.
A ausência de manifestação da parte exequente compromete o exame adequado da legalidade do desbloqueio, pois impossibilita a verificação do eventual uso irregular da conta poupança, cuja proteção legal pode ser relativizada quando evidenciado o desvirtuamento, conforme precedentes do STJ.
Há demonstração de prejuízo concreto ao exequente, o que justifica a anulação da decisão interlocutória com fundamento no princípio pas de nullité sans grief.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A decisão que determina o desbloqueio de valores penhorados com fundamento na impenhorabilidade de conta poupança deve ser precedida de intimação da parte exequente, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser relativizada quando comprovado o desvirtuamento da conta poupança, sendo indispensável a participação da parte contrária para a devida aferição dos elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF; TJDFT, Acórdão 1968499, 0742294-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025.